Tribunal: TJDFT
Processo: 0748787-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR”. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência que indeferiu o pedido de suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para efeitos de concessão de tutela de urgência relativa à suspensão de atos de consolidação de propriedade fiduciária, necessária a apresentação de elementos que evidenciem a ilegitimidade de tal medida como elemento de probabilidade do direito perseguido em tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.